Tribunal: TJBA
Processo: 0010428-84.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010428-84.2013.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL MESSIAS DA ROCHA DE PAULO AFONSO MICRO EMPRESA e outros (2) Advogado(s): THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA APELADO: LAEP INVESTMENTS LTD Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 485, § 1.º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito, nas hipóteses dos incs. II e III, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias. 2. A ausência de tal providência impede o reconhecimento da desídia processual e torna nulo o decreto extintivo. 3. In casu, verificada a inexistência de intimação pessoal dos autores, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que se oportunize o prosseguimento regular do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0010428-84.2013.8.05.0191, sendo apelante, MANOEL MESSIAS DA ROCHA DE PAULO AFONSO MICRO EMPRESA E OUTROS e apelado, LAEP INVESTMENTS LTD. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25